Tribunal: CARF
Processo: 19740.000272/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000272/2006-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.139 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
SANEAMENTO
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES -
FAPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para dar ciência ao contribuinte da matéria não admitida, para
providências cabíveis.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório e Voto
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3302-
006.423, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negou provimento, consignando a seguinte ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000272/2006-78
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000272/2006-78

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2002
FALTA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO PIS COFINS PREVIDÊNCIA
FECHADA.
A base de cálculo da contribuição social (PIS E COFINS) das entidades de
previdência privada fechadas é constituída das receitas operacionais típicas, com
deduções e exclusões previstas na legislação de regência.”
Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, trazendo que:
Na decisão não houve pronunciamento a respeito do fundamento de que os
aluguéis, as reavaliações positivas e ganhos na venda de imóveis destinados ao pagamento de
aposentados, pensões, pecúlios, etc. não deveriam ser computados nas bases de cálculo do PIS e
da Cofins à luz da própria Lei 9.718/98, mais precisamente do inciso III do § 6o do art. 3o, por
corresponderem a aplicações dos recursos financeiros vertidos à EFPC pelos participantes e
patrocinadores. Eis que tal dispositivo dispunha sobre a exclusão dessas receitas da base das
contribuições;
Quanto ao resultado positivo da reavaliação do investimento imobiliário, o v.
acórdão também não dedicou nenhuma linha ao fato de que tais representações numéricas nem
sequer representaram efetivo recebimento de recursos financeiros pela Embargante, por
decorrerem de uma obrigação regulatória das EFPC, de periodicamente obter um laudo de
avaliação dos imóveis em que aplicados os recursos do patrimônio por elas gerido;
Embora tenha indireta e equivocadamente denominado os rendimentos ora
discutidos como “receita da atividade empresarial”, o v. acórdão não adentrou na análise do
conceito técnico-jurídico de receita, tampouco abordou a natureza não lucrativa, não financeira e
não empresarial da atividade da Embargante, à luz do panorama acima retratado;
Nos autos do RE 609.096, afetado ao rito da repercussão geral pelo A. STF para a
definição do tema da incidência de PIS e COFINS sobre a atividade das instituições financeiras,
a Procuradoria-Geral da República já destacou a necessária distinção entre as EFPC e as
instituições financeiras, indicando que tais entidades, como a Embargante, não exercem
atividade empresarial.
Em despacho às fls. 788 a 795, os embargos de declaração não foram admitidos,
considerando que os vícios apontados eram manifestamente improcedentes.
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação aos seguintes temas:
 Não ocorrência do fato gerador de PIS e Cofins sobre:
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000272/2006-78

 Ingressos decorrentes de aluguéis e rendimentos equiparados de carteira
imobiliária, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei 9.718/98 e do fato de que tais ingressos não representam
“receita” da EFPC;
 Resultado positivo na reavaliação de investimentos imobiliários, por
sequer representar um ingresso financeiro na contabilidade da entidade não
se enquadrando no conceito de “receita auferida” pela entidade;
 Ganhos/lucros na venda de investimentos imobiliários, já que não há que
se falar em auferimento de receitas próprias pela EFPC e que, ainda que
assim não fosse, tais ingressos seriam decorrentes de venda do ativo
permanente, o que desde sempre foi excluído da base de cálculo do PIS e
da Cofins pelo inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei 9.718/98;
 Não observância da coisa julgada que assegura a não incidência de PIS e
Cofins sobre toda e qualquer receita, conforme reafirmado pelo TRF da 2a
Região.
Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso, cancelando-se integralmente
a cobrança.
Em despacho às fls. 933 a 944, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para ressurgir com as discussões envolvendo as seguintes
matérias:
 Inocorrência do fato gerador de PIS e Cofins sobre ingressos decorrentes
de aluguéis e rendimentos equiparados de carteira imobiliária;
 Inocorrência do fato gerador de PIS e Cofins sobre o resultado positivo na
reavaliação de investimentos imobiliários;
 Inocorrência do fato gerador de PIS e Cofins sobre ganhos/lucros na venda
de investimentos imobiliários.

É de se destacar que o item “Inobservância de coisa julgada que assegura a não
incidência de PIS e Cofins sobre toda e qualquer receita”, não houve apreciação, eis que não foi
demonstrada a divergência.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros,
que:
 As receitas indicadas pela autoridade fiscal não se enquadram nas
hipóteses de exclusão previstas em lei;
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.139 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000272/2006-78

 Devem as entidades de previdência privada administrar seus recursos, de
modo a desenvolver meios para, não só assegurar a expressão e valor
econômico, patrimonial e financeiros desses recursos, mas também para
aperfeiçoá-los, obter seu crescimento e qualificação. São atividades
essenciais de sua missão e objeto social administrar esses recursos em
aplicações e em investimentos que possam proporcionar melhores
condições de cumprir seu propósito de previdência privada.
 Essas atividades são operacionais e necessárias, e espelham a maneira de
administrar uma carteira imobiliária como fonte de rendimento de
aluguéis, ou de compra e venda de propriedades, ou de aplicações em
fundos e outros tipos de investimentos.
 Os rendimentos indicados pela autoridade fiscal são receitas de suas
atividades para o cumprimento essencial de sua missão e de seu objeto de
empreendimento societário, e correspondem ao que a lei estabelece como
tributável pelo PIS e pela COFINS e que devem compor a sua base de
cálculo.
Voto
Nada obstante, depreendendo-se da análise dos autos, vê-se que não houve
intimação sobre a parte não conhecida para, se for o caso, o sujeito passivo interpor agravo
contra o r. despacho. E caso, admitido o agravo, oportunizar à Fazenda Nacional apresentar
contrarrazões sobre a parte admitida.
Sendo assim, propõe-se a conversão em diligência para ciência da matéria não
admitida em despacho de exame de admissibilidade para providências cabíveis.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital